Tribunal: TJMT
Processo: 1004938-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004938-43.2020.8.11.0000
EMBARGANTE:- NILSON MULLER e ILOIDE AUGUSTA MULLER
EMBARGADAO:- NORBERTO MANICA e JACIELE DE MELO CURPENTINO RAITER
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –– PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - DETERMINAÇÃO PARA EFETUAR O PREPARO EM DOBRO – DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE PORQUANTO SEM CUNHO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
A determinação para o recolhimento em dobro do preparo, não tem cunho decisório. Trata-se de despacho de mero expediente, portanto irrecorrível (art. 1.001 do CPC).
Embargos de Declaração opostos de decisão que determinou o recolhimento do preparo em dobro.
Os agravantes alegam haver omissão, pois pleitearam a justiça gratuita que não foi analisada.
Resposta do Embargado pugnando pela rejeição (Id 38772984).
É o relatório.
Os agravantes ingressaram com Agravo de Instrumento e no final, após os pedidos principais, requereu a justiça gratuita.
Como a princípio não foi verificado o pleito, foi determinado o recolhimento em dobro.
O decisum não resolveu questão incidente, caracterizando como despacho de medo expediente, que é irrecorrível (art. 1.001 do CPC). A parte poderia tão somente interpor petição simples.
Nesse sentido os julgados:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. APELAÇÃO QUE VERSA EXCLUSIVAMENTE SOBRE VALOR DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. PEDIDO DE AJG PELO PROCURADOR. DISPOSITIVO DE LEI NÃO SUSCITADO EM APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO NO DESPACHO. ART. 1.022, II, DO CPC/15. Na hipótese vertida, cuida-se de despacho de mero expediente que intimou o procurador da parte para que recolhesse as custas processuais, em razão do recurso de apelação interposto versar exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência. No caso, com relação à legislação invocada pela parte em sede de embargos de declaração (Lei Estadual no 15.232/18), nos termos do art. 1.022, II, do CPC/15, não há se falar em omissão, uma vez que sequer foi suscitada a sua aplicação na petição de apelação. Omissão não configurada. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO MONOCRÁTICA.(Embargos de Declaração Cível, No 70082506767, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Julgado em: 29-08-2019)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS PARA APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA A PESSOA FÍSICA. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL IRRECORRÍVEL. O provimento judicial que determinou que a pessoa física acostasse documentos para análise do pedido de gratuidade judiciária não resolveu questão incidente, tratando tão somente de um aspecto não decisório suscitado no transcorrer do processo, caracterizando-se, pois, como despacho de mero expediente, que é irrecorrível (art. 1.001 do CPC). Embargos declaratórios não conhecidos.(Embargos de Declaração Cível, No 70083024323, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em: 23-10-2019)
Pelo exposto, nos termos do art. 932, inciso III do CPC, não conheço dos Embargos de Declaração por serem inadmissíveis.
Intimem-se e, após, conclusos para análise dos pedidos iniciais.
Cuiabá, 2 de abril de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator